Tribunal: TJSP
Processo: 0034011-89.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
r no 918/2015) em cotejo com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, o qual dispõe que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
Invocação ainda da Tese firmada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.
Hipótese de não conhecimento.
EC no 113/2021 superveniente à lei municipal de Santos, logo, ou ocorre o fenômeno da recepção, que significa a manutenção de sua validade face à nova disposição constitucional; ou, se for incompatível com o novo mandamento da Carta Política, sofre o efeito da revogação tácita, afastando a necessidade de específica arguição da sua inconstitucionalidade. Precedentes deste Órgão Especial com lastro em orientação jurisprudencial dada pelo STF.
Cabe ao órgão fracionário decidir se a referida Emenda Constitucional incide no caso concreto.
Inaplicáveis tanto a Tese firmada pelo STF no Tema 810, quanto à Tese firmada pelo STJ no Tema 905. Jurisprudência consolidada que trata de débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial e não de crédito tributário como na hipótese em apreço.
Inexiste a constatação de uma leitura dúbia da norma infraconstitucional contrastada que pudesse impor uma dada interpretação que mais se conformasse com a Lei Maior, tampouco em face dos limites objetivos conferidos pela arguição. Inocorrente vício de inconstitucionalidade.
Incidente não conhecido.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0034011-89.2022.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 25/04/2023)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Dívida Ativa

Relator(a):

James Siano

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

25/04/2023

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Execução fiscal. IPTU. Exercício 2017. Suscitação em face dos juros de mora e correção de débitos tributários, conforme previsão do art. 216 do Código Tributário do Município de Santos (Lei no 3.750, de 20 de dezembro de 1971, com a redação dada pela Lei Complementar no 918/2015) em cotejo com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, o qual

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Execução fiscal. IPTU. Exercício 2017. Suscitação em face dos juros de mora e correção de débitos tributários, conforme previsão do art. 216 do Código Tributário do Município de Santos (Lei no 3.750, de 20 de dezembro de 1971, com a redação dada pela Lei Complementar no 918/2015) em cotejo com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, o qual dispõe que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
Invocação ainda da Tese firmada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.
Hipótese de não conhecimento.
EC no 113/2021 superveniente à lei municipal de Santos, logo, ou ocorre o fenômeno da recepção, que significa a manutenção de sua validade face à nova disposição constitucional; ou, se for incompatível com o novo mandamento da Carta Política, sofre o efeito da revogação tácita, afastando a necessidade de específica arguição da sua inconstitucionalidade. Precedentes deste Órgão Especial com lastro em orientação jurisprudencial dada pelo STF.
Cabe ao órgão fracionário decidir se a referida Emenda Constitucional incide no caso concreto.
Inaplicáveis tanto a Tese firmada pelo STF no Tema 810, quanto à Tese firmada pelo STJ no Tema 905. Jurisprudência consolidada que trata de débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial e não de crédito tributário como na hipótese em apreço.
Inexiste a constatação de uma leitura dúbia da norma infraconstitucional contrastada que pudesse impor uma dada interpretação que mais se conformasse com a Lei Maior, tampouco em face dos limites objetivos conferidos pela arguição. Inocorrente vício de inconstitucionalidade.
Incidente não conhecido.